Tribunal: STF
Processo: RE 1583262
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. Renata dos Santos e outros(as) interpuseram, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 19) contra acórdão (eDoc 13) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

APELAÇÃO. Cobrança. Policiais militares. Quinquênios e sexta parte. Diferenças de lustro anterior a mandado de segurança coletivo. Período de agosto de 2003 a agosto de 2008. Extinção do processo por falta de trânsito em julgado na ação coletiva. Verificado em 26 de abril de 2022. Óbice superado. Não filiados à associação impetrante da ação coletiva. Ilegitimidade para a cobrança. Restrição expressa do título aos filiados. Hipótese ressalvada por Superior Tribunal de Justiça, Tema 1056. Eficácia preclusiva e imutabilidade da coisa julgada que impede aplicar Supremo Tribunal Federal, Tema 1119. Extinção do processo por motivo diverso. Recurso não provido, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, para doze por cento sobre o valor atualizado da causa, histórico de sessenta e sete mil e cem reais, observando-se o  benefício da gratuidade.

Alegam violação ao art. 5º, XXI e LXX, “b”, da Constituição Federal. Sustentam que, em mandado de segurança coletivo impetrado por associação, há substituição processual — e não representação —, sendo desnecessárias autorização expressa, relação nominal ou comprovação de filiação prévia para a cobrança de valores pretéritos reconhecidos em título judicial. Defendem que o acórdão recorrido divergiu da orientação firmada por esta Corte no Tema 1.119 da repercussão geral.

Indicando a aplicabilidade da tese fixada no Tema 1.119, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou (eDoc 29) o retorno dos autos ao Tribunal de origem para fins de juízo de retratação, o qual foi recusado em manifestação assim resumida (eDoc 33):

RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo de conformação. Código de Processo Civil, artigo 1030, II. Policiais militares e pensionistas. Diferenças de quinquênios e sexta-parte de lustro anterior a mandado de segurança coletivo. Falta de filiação à associação impetrante do mandado de segurança coletivo de cinco dos seis autores. Ilegitimidade para a cobrança. Hipótese ressalvada por Superior Tribunal de Justiça, Tema 1056. Sem possibilidade de aplicar a orientação fixada por Supremo Tribunal Federal com o Tema 1119 em virtude da eficácia preclusiva e imutabilidade da coisa julgada. Julgamento mantido.

É o relatório. Decido. 

2. O Tribunal de origem manteve o acórdão que reconheceu a ilegitimidade ativa dos autores não filiados à associação impetrante do mandado de segurança coletivo, em razão de limitação subjetiva do título judicial, afastando a aplicação do Tema 1.119 da repercussão geral.

Ocorre que esta Suprema Corte, ao apreciar o ARE 1.293.130-RG (Tema 1.119), de relatoria do Ministro Luiz Fux, reafirmou sua jurisprudência e fixou a seguinte tese:

É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil.

Percebe-se, assim, que a orientação da Corte se inclina pela desnecessidade de prévia filiação a associação para fins de execução de título surgido de mandado de segurança coletivo impetrado pela entidade, o que denota a divergência da conclusão externada pelo Tribunal de origem com a tese fixada no Tema 1.119 da repercussão geral.

Desse modo, conclui-se, no caso, que o título judicial transitado em julgado não aproveita somente àqueles associados que constam da peça inaugural do mandado de segurança.

Em situação idêntica e no mesmo sentido, cito, entre outros precedentes, o RE 1.440.580, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; o RE 1.452.679, Rel. Min. Dias Toffoli; o RE 1.458.154, Rel. Min. Luiz Fux; o RE 1.436.382 e o RE 1.476.244 AgR, ambos da minha relatoria; e o RE 1.514.947 AgR, Rel. Min. Luiz Fux. Desse último, julgado na Primeira Turma, extraio a ementa:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ADICIONAL DE SEXTA-PARTE E QUINQUÊNIOS. BASE DE CÁLCULO. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS, DE SUA RELAÇÃO NOMINAL E DE COMPROVAÇÃO DE SUA FILIAÇÃO PRÉVIA. TEMA 1.119 DA REPERCUSSÃO GERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO DOBRO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
3. Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reforma do o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, reconhecer a legitimidade ativa dos recorrentes para a cobrança e, consequentemente, determinar o prosseguimento da ação.

4. Publique-se. Intime-se. 

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente